Tribunal: STF
Processo: HC 233915
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 834.298/SC, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Pelo que se depreende, o paciente, em cumprimento de pena decorrente de condenações pela prática de crimes de roubo majorado, requereu o reconhecimento da continuidade delitiva perante o Juízo das Execuções Penais, que o indeferiu. 



    Irresignada, a defesa interpôs Agravo em Execução no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que lhe negou provimento, em acórdão assim ementado: 



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. CONDENAÇÕES POR INFRAÇÃO AO ART. 157, § 2º, INC. I E II, DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DO CRIME CONTINUADO (ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). INDEFERIMENTO. INSURGÊNCIA DO APENADO. MANEIRA DE EXECUÇÃO DIVERSA DOS ROUBOS. VARIEDADE DE COMPARSAS. CONEXÃO MODAL NÃO VERIFICADA. UNIDADE DE DESÍGNIO, ADEMAIS, AUSENTE. APLICAÇÃO DA TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA OU MISTA. POSIÇÃO, INCLUSIVE, FIRMADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CASO QUE, AO INVÉS DE CONTINUIDADE DELITIVA, TRATA-SE DE HABITUALIDADE CRIMINOSA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, liminarmente indeferido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ. 



    Nesta ação, a defesa argumenta, em suma: houve um ritmo contínuo e preciso, apto a ser reconhecida a continuidade delitiva entre as ações penais. Requer, assim, a unificação das penas pelo reconhecimento da continuidade delitiva, prevista no artigo 71 do Código Penal, com a finalidade de melhorar sua condição de apenado em regime de execução penal. 



    É o relatório. Decido. 



    A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL condiciona o reconhecimento da continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal aos seguintes requisitos: (a) a pluralidade de condutas; (b) a pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) a unidade de propósitos. Nesse sentido: HC 70580, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJe 04-09-2009; HC 108012, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 11-09-2014; HC 109971, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 06-02-2012; RHC 93144, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 09-05-2008. 



    Acerca da matéria, decidiu o Tribunal estadual: 



    [...] verifica-se que o reeducando ostenta as seguintes condenações objetos de soma ou unificação de penas, na forma do art. 111 da Lei de Execução Penal: 



    1) Ação penal n. 125.06.007277-0 - também condenada em razão da prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, c/c art. 157, §2º, I e II, na forma do art. 70, por duas vezes, c/c art. 157, §2, I e II, na forma do art. 70, por três vezes, em continuidade delitiva (CP, art. 71, parágrafo único), cometido em 17/05/2006, na cidade de Itapema/SC; (sequencial 207.2);



    2) Ação penal n. 139.07.007570-8 - também condenada em razão da prática do crime previsto no art. 157, I e II, do CP, cometido em 26/07/2006, na cidade de Porto Belo/SC; (seq. 207.4);



    3) Ação penal n. 072.06.004354-6 - também condenada em razão da prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do CP, cometido em 27/07/2006, na cidade de Tijucas/SC; com pessoa não identificada (seq. 207.3);



    4) Ação penal n. 072.06.007532-7 - também condenada em razão da prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do CP, cometido em 01/08/2006, na cidade de Tijucas/SC; (seq. 207.5);



    5) Ação penal n. 062.06.002522-2 - também condenada em razão da prática do crime previsto no art. 157, §2º, I, II e III, do CP, cometido em 15/08/2006, na cidade de Tijucas/SC; ( sequencial 207.6);



    6) Ação penal n. 064.06.021068-4 - também condenada em razão da prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do CP, cometido em 31/08/2006, na cidade de São José/SC. (seqs. 207.7 e 1.1371).



    Examinando as denúncias e as respectivas sentenças, percebe-se que as infrações foram perpetradas com variação de comparsas, em locais e datas diversos, contra vítimas diferentes, sem aproveitamento das situações anteriores, referentes ao primeiro delito. Em suma, o que se depreende é que o condenado fez do roubo o seu modus vivendi. 



    Com efeito, observa-se que não há vínculo subjetivo entre os fatos, uma vez que, nas palavras de Cleber Masson, os vários crimes não resultam "de plano previamente elabora pelo agente", nem mesmo a conduta criminosa posterior não representa desdobramento da anterior. Trata-se de 5 (cinco) roubos distintos e autônomos, demonstrando, com isso, verdadeira habitualidade criminosa ao invés de crime continuado. 



    [...]



    Para além disso, a variação de comparsas para a prática de crimes obsta o reconhecimento do crime continuado, pois, implica, necessariamente, diversificação da maneira de execução, na medida em que exige renovada conjugação de vontades, novos acertos e planejamento da ação delituosa. 



    Nesse sentido, reconhecendo que a variedade de comparsas em cada um dos crimes influi na maneira de execução (conexão modal), citem-se os seguintes julgados pinçados da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: [...].



    Sendo assim, ausente a necessária unidade de desígnio entre os vários crimes patrimoniais praticados pelo agravante e tampouco semelhante maneira de execução (conexão modal diversa, em razão da variedade de comparsas), inviável se mostra o reconhecimento da continuidade delitiva e, ipso facto, a unificação das penas. 



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consignou: 



    Ora, de acordo com a Teoria Mista, adotada pelo Código Penal, mostra-se imprescindível, para a aplicação da regra do crime continuado, o preenchimento de requisitos não apenas de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução - como também de ordem subjetiva - unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos. 



    Extrai-se do acórdão ora combatido que as infrações foram perpetradas com variação de comparsas, em locais e datas diversos, contra vítimas diferentes, sem aproveitamento das situações anteriores, referentes ao primeiro delito. Em suma, o que se depreende é que o condenado fez do roubo o seu modus vivendi. [...] Trata-se de 5 roubos distintos e autônomos, demonstrando, com isso, verdadeira habitualidade criminosa ao invés de crime continuado (fl. 27). 



    [...]



    Dessa forma, a rediscussão da matéria mostra-se incompatível com a via mandamental eleita, porquanto, para se invalidar a conclusão da instância originária, torna-se imprescindível a reavaliação do contexto fático-probatório (HC n. 468.388/MG, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 18/12/2018) 



     



    As instâncias ordinárias apresentaram fundamentação jurídica idônea no sentido de que o paciente não preenche os requisitos necessários para o reconhecimento da continuidade delitiva, destacando a ausência de unidade de propósitos, ou seja, não ficou comprovado o liame volitivo entre os delitos a demonstrar o entrelaçamento entre os atos criminosos. 



    Dessa forma, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (cf.: RHC 213.764, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/6/2022; HC 216.559, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 31/08/2022; HC 216.355 AgR/PB, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 07/10/2022; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 23/4/2014, v.g.): 



    (…) 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus” (HC 101.733, Redator para o acórdão o Min. Edson Fachin).



    2. Agravo regimental desprovido.



    (HC 135.252 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1/2/2017) 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente